Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE PONTUAÇÃO. READEQUAÇÃO DA NOTA DE CORTE DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. BANCA EXAMINADORA QUE AGIU EM ESTRITO CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA PELA CORTE DE CONTAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Caso concreto em que determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal a revisão da nota de corte exigida no edital para aprovação na fase objetiva do concurso público destinado ao provimento de cargos da carreira de magistério público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em razão da anulação de questões pela banca examinadora. Readequação da pontuação atribuída à candidata que resultou na sua desclassificação do certame. Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo da banca examinadora, que atuou em estrito cumprimento à ordem emanada pela Corte de Contas.
3. O acolhimento da pretensão da recorrente para invalidar o ato administrativo que resultou na sua desclassificação implicaria, ainda que de forma reflexa, a invalidação da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que não se mostra juridicamente possível na presente demanda, cujo objeto se limita à análise da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora.
4. Não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a revisão da nota de corte relativa à etapa objetiva do certame, na forma como realizada pela banca examinadora, uma vez que tal readequação também afetou os demais candidatos, e não somente a apelante.
5. Situação de flagrante ilegalidade autorizadora de controle jurisdicional do ato administrativo não verificada. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.